Tribunal: TJPA
Processo: 0804819-19.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0804819-19.2019.8.14.0000

PARTE AUTORA: JAIR SANTANA NUNES

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. VAGA DE PCD. RECURSO DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.

I – Trata-se de embargos de declaração, no qual o embargante aduz que houve contradição no julgado, tendo em vista que, a despeito da desistência do 8º candidato, o Embargado não passou a figurar dentro das vagas ofertadas.

II- À medida que restou constatada a convocação para nomeação e a desistência do candidato Francisco Ferreira de Sales, o impetrante, 9º (nono) colocado, passou a ocupar o oitavo lugar, e assim, passou a ter direito subjetivo à nomeação. Isso porque ao convocar todos os candidatos classificados, dentro do número de vagas, a administração pública exerceu seu Juízo discricionariedade e sinalizou a necessidade de convocar os candidatos aprovados e classificados no certame, restando, assim, caracterizado o interesse público de que aqueles passem a exercer o múnus público, não se fazendo necessário aguardar o exaurimento do prazo de validade do certame para a convocação do impetrante.

III- O edital do certame disponibilizou oito vagas para o cargo de Professor de Matemática na URE 10, sendo uma destas vagas destinadas a candidatos com deficiência.

IV- Foi disponibilizado o Anexo I, com a relação geral dos aprovados, e o Anexo II, apenas com os candidatos com deficiência aprovados, sendo que o sr. Francisco Ferreira de Sales, candidato que desistiu da posse, não figura na lista dos PcDs aprovados, bem como não consta nenhuma aprovação de PcD para a URE 10.

V- Ausência de contradição no julgado. Recurso desprovido.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Plenário Virtual da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, com início em 20/09/2022. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Mandado de Segurança
(id n°
9564611
) opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do Acórdão de id n°
9505740
, que deu provimento aos embargos de declaração para conceder a segurança. Segue a ementa recorrida:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. VAGA ÚNICA. CANDIDATO CLASSIFICADO NA NONA COLOCAÇÃO. DESISTÊNCIA DO OITAVO COLOCADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO PARA OCUPAR A OITAVA VAGA PREVISTA NO EDITAL DO CERTAME IMEDIATAMENTE, APESAR DE AINDA FLUIR O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DESTE JULGADO À ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL PLENO, ÓRGÃO MÁXIMO DESTE TJPA. EMBARGOS DE SEGURANÇA CONHECIDOS E PROVIDOS PARA CONCEDER A SEGURANÇA E DETERMINAR A NOMEAÇÃO DO EMBARGANTE.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão desta Seção de Direito Público que denegou a segurança pretendida pelo Embargante para que fosse determinada a sua imediata nomeação, dentro do prazo de validade do concurso, após a desistência de candidato mais bem classificado.

2. Os candidatos aprovados dentro do número de vagas do edital detêm o direito subjetivo à nomeação ao cargo pretendido, enquanto os candidatos aprovados fora do número de vagas são meros detentores de expectativa de direito. Teses fixadas nos temas 161 e 784, de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal.

3. Durante a vigência do concurso, é certo que a Administração Pública tem a discricionariedade para escolher o momento propício para promover a convocação de candidatos aprovados dentro do número de vagas.

4. A desistência de candidato mais bem classificado, ao tempo da vigência do certame, faz surgir para o candidato subsequente o direito de ser nomeado imediatamente, observada a ordem de classificação, conforme mais recente orientação do Tribunal Pleno deste TJPA.

5. Necessidade de adequação deste julgado ao que assentado pelo Tribunal Pleno, para reconhecer o direito líquido e certo do Impetrante à nomeação. 6. Embargos de declaração conhecidos e providos
.

Nas razões dos embargos de declaração, o embargante aduz que houve contradição no julgado, tendo em vista que,
a despeito da desistência do 8º candidato, o Embargado não passou a figurar dentro das vagas ofertadas.

Assevera que o recorrido concorreu às vagas de ampla concorrência do cargo de professor de Matemática da 10° URE, e que para tal cargo, foram ofertadas 8 (oito) vagas , sendo 7 (sete) destinadas à ampla concorrência e 1 (uma) destinada a pessoa com deficiência (ID 1838018, pg. 021).

Destarte, afirma que o embargado foi aprovado, porém, não-classificado na 9ª colocação. Com a desistência do oitavo colocado, o recorrido passou a ocupar a 8ª posição, fora, portanto, das 7 vagas de ampla concorrência para as quais concorreu.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar a contradição apontada.

JAIR SANTANA NUNES apresentou contrarrazões (id n° 9806822)

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
.

No caso em questão, o recorrente aponta que o embargado foi aprovado, porém, não-classificado, na 9ª colocação. Com a desistência do oitavo colocado, o recorrido passou a ocupar a 8ª posição, fora, portanto, das 7 (sete) vagas de ampla concorrência para as quais concorreu.

No entanto, conforme se verifica na declaração de id n° 1838041 - Pág. 1, o sr. Francisco Ferreira de Sales, aprovado em oitavo lugar e nomeado dia 29/03/2019, desistiu de tomar posse.

Sendo assim, à medida que restou constatada a convocação para nomeação do candidato suso mencionado, o impetrante, 9º (nono) colocado, passou a ocupar o oitavo lugar, e assim, passa a ter direito subjetivo à nomeação. Isso porque ao convocar todos os candidatos classificados, dentro do número de vagas, a administração pública exerceu seu Juízo discricionariedade e sinalizou a necessidade de convocar os candidatos aprovados e classificados no certame, restando, assim, caracterizado o interesse público de que aqueles passem a exercer o múnus público, não se fazendo necessário aguardar o exaurimento do prazo de validade do certame para a convocação do impetrante.

Além disso, é válido mencionar que, de acordo com o id n° 1838018 - Pág. 21, o edital do certame disponibilizou oito vagas para o cargo de Professor de Matemática na URE 10, sendo uma destas vagas destinadas a candidatos com deficiência, conforme informação contida no id n° 1838018 - Pág. 24, de que “a reserva de vagas para Pessoas com Deficiência acima evidenciadas já consta no cômputo do total de vagas ofertadas no Concurso Público”.

No entanto, é necessário se atentar ao fato de que fora disponibilizado o Anexo I, com a relação geral dos aprovados (id n° 1837910 - Pág. 2) , e o Anexo II, apenas com os candidatos com deficiência aprovados (id n° 1837910 - Pág. 178), sendo que o sr. Francisco Ferreira de Sales, candidato que desistiu da posse, não figura na lista dos PcDs aprovados, bem como não consta nenhuma aprovação de PcD para a URE 10.

Caso o candidato desistente fosse PcD, é certo que o próximo a ser convocado para nomeação seria também candidato PcD, porém, este não é o caso dos autos. Somado a isso, restando constatada a convocação para nomeação do candidato Francisco Ferreira de Sales, o impetrante passou a ingressar dentro do número de vagas disponibilizadas, e assim passa a ter direito subjetivo à nomeação imediata, configurando seu direito líquido e certo.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO NEGO PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/09/2022